Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do feito por alegada prejudicialidade externa quanto ao valor do imóvel objeto de penhora. O executado relata que foi penhorado imóvel por meio de carta precatória e, impugnado o laudo de avaliação, o juízo deprecado decidiu acerca do valor do bem, o que foi confirmado em agravo de instrumento, mas o acórdão ainda não transitou em julgado por estar pendente de análise recurso especial. Alega que está na iminência de sofrer prejuízo, pois pode ter seu imóvel expropriado em valor abaixo do devido. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para a cassação ou a reforma da r. decisão recorrida. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial. No curso do processo, a executada Transhonório Diesel Ltda. requereu a suspenção do feito (ID 126608707), alegando em seu favor o seguinte: “reitera-se a inequívoca a ocorrência da prejudicialidade externa que se opera entre a questão do valor do imóvel”. Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a executada, tendo em vista o teor do acórdão que resolveu o agravo de instrumento 5569345-43.2021.8.09.0067, da 3a Câmara Cível, do TJGO (ID 120761285, páginas 112-119). Transcrevo a trechos do julgado: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO ACATADA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO LAUDO APRESENTADO PELOS AGRAVANTES. NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao encontrar-se a decisão recorrida devidamente fundamentada, não há falar-se em sua nulidade. 2. Andou bem o juiz condutor do feito quando homologou o laudo apresentado pelos agravantes, apenas deixando de considerar o índice de vantagem da coisa feita neste acrescido, pois, conforme salientado, “o expert acresceu sobre o valor total do imóvel o índice referido, a fim de alcançar o valor de mercado em duas oportunidades, caracterizando bis in idem, e por incluir no cálculo, sem a adoção de nenhum critério, o preço do empreendimento”, situação que prejudica o credor”. 3. Não há falar-se em realização de nova avaliação do bem penhorado, à mingua de quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Como a decisão ora recorrida não é ilegal ou teratológica sua confirmação se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DECLARO NULO o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça e ADOTO o laudo particular do evento no 16, desconsiderado o índice de vantagem, fixando como corretos os valores do imóvel e benfeitorias nele indicados, os quais totalizam R$ 1.902.504,50 em 13/05/2020.” Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão ora recorrida na forma como foi proferida. No mais, torno sem efeito a decisão liminar. Sendo assim, não há que se falar em prejudicialidade, considerando que já houve definição do valor do imóvel, avaliado em R$ 1.902.504,50 (um milhão, novecentos e dois mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos), e que não existe recurso com efeito suspensivo pendente de apreciação. Sendo assim, indefiro o requerimento da parte executada. Noutro giro, defiro o requerimento da exequente (ID 124106641) para alienação do imóvel penhorado no feito (matrícula 6.904, Livro n.o 02, Registro Geral do Cartório de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goiatuba/GO). Intime-se a parte exequente para informar se pretende o cumprimento da diligência por carta precatória, considerando que imóvel penhorado está localizado em outra Unidade Federativa. Com o objetivo de evitar diligências desnecessárias, caso a parte exequente pretenda a expedição de carta precatória, deverá comprovar o recolhimento de custas no juízo competente para processamento da deprecata. Prazo: 15 dias. Postulada a realização do ato por carta precatória e comprovado o recolhimento de custas no juízo competente para processamento da deprecata, fica autorizada a expedição do documento (carta precatória) pela Secretaria Judicial. Após a expedição da carta precatória, promova a Secretaria Judicial a intimação da parte exequente para comprovar a distribuição da diligência no juízo deprecado, no prazo de 15 dias. Comprovada pela parte exequente a distribuição da diligência no juízo deprecado, aguarde-se por 90 dias o retorno da carta precatória. Advirto, desde já, que caberá à parte exequente instruir a diligência com as peças processuais necessárias ao cumprimento do ato, inclusive as custas processuais por ela recolhidas no juízo deprecado. Publique-se apenas para ciência da parte executada. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, entendo por mantê-lo em juízo ainda provisório, pois, consoante remansosa jurisprudência desta eg. Corte, “não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. (Acórdão 1353888, 07082698320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021) Sendo assim, estando ausentes os requisitos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se nos seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. I. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator